Tribunal: TJMT
Processo: 1028919-90.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028919-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELLY LORENA GRZYBOWSKI - CPF: 055.917.301-67 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (RECORRIDO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028919-90.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028919-90.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Supermed Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:

Gabrielly Lorena Grzybowski

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA

– CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COPERATIVAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028919-90.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028919-90.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Supermed Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:

Gabrielly Lorena Grzybowski

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Supermed Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id.

206219341):
julgou parcial procedente a pretensão autoral, determinando a reativação imediata do plano de saúde, assim como condenou as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado da Supermed Administradora de Benefícios Ltda.
(Id.
206219348)
: requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório

Recurso Cível Inominado de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico (Id.

206219352)
: requer a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 206219360):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028919-90.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028919-90.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Supermed Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:

Gabrielly Lorena Grzybowski

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelas empresas requeridas ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou o
restabelecer o contrato de plano de saúde de titularidade da parte autora.

Da narrativa inicial a autora recorrida aduz que é titular do
plano de saúde Unimed-Rio, ALFA 2 AD, proposta nº 74027, cartão, com abrangência Nacional, tendo ainda sua filha como dependente do mesmo plano
.

Aduz que 18/08/2023 ao buscar atendimento médico em um hospital de pronto atendimento, foi surpreendida pela negativa de atendimento pelo seu plano de saúde.

Alega que ao ser negada autorização, entrou contato via SAC da Unimed a fim de ter esclarecimentos da negativa, foi informada de que seu plano estava suspenso, todavia sequer houve aviso prévio.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

Rejeito a preliminar arguida pela recorrente Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, pois
a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional. (TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

A recorrente Supermed Administradora de Benefícios Ltda. alega, que autora teve seu plano suspenso por falta de pagamento, em razão da inadimplência da mensalidade de abril de 2023, conforme determinação contratual, sendo devidamente notificada da possibilidade de suspensão em razão da inadimplência.

Sobre cancelamento e rescisão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso dos autos não ocorreu.

Portanto, ausente a notificação da beneficiária acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, especifica haver a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência, situação não comprovada pela reclamada
.

2.
No caso, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo a recorrida à situação de abrupta desassistência à saúde e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, não obteve sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 80633172020188110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024